Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. REFORMA. TERRAÇO. FACHADA. ASPECTO ARQUITETÔNICO MANTIDO. AUSÊNCIA DE DANOS ESTRUTURAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. A instalação de cobertura no segundo andar de unidade duplex não ofende as regras da Convenção Condominial e Regimento Interno quando está em conformidade com a altura máxima da laje e não gera qualquer dano estético ou estrutural ao condomínio.
2. Reduz-se o valor da verba honorária fixada de forma desarrazoada e desproporcional aos critérios indicados na legislação de regência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.